Tribunal: TJDFT
Processo: 0004475-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REDUTOR DA DELAÇÃO PREMIADA NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

3. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta nem em desclassificação para a figura culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), sob a alegação de que o recorrente não conhecia a origem ilícita do aparelho celular apreendido, visto que ele adquiriu produto de origem ilícita, ciente de que se tratava de produto de crime, o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.

4. Incabível a equiparação da confissão espontânea com a delação premiada, uma vez que se trata de institutos com natureza jurídica e finalidades distintas.

5. Recurso desprovido.